Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. FILIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observa-se que os apelantes se filiaram ao sindicato dos policiais civis, de modo que optaram pela sua representação, faltando legitimidade a sindicato diverso para o exercício de sua defesa, tendo em vista o princípio da unicidade sindical. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos apelantes para a execução da sentença coletiva.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.